Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo, de 10 dias, formulado pela Terracap (id 70797612) para manifestação acerca do pedido de suspensão do processo. Após, conclusos. I. Brasília, 14/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator